Tribunal: TJMT
Processo: 1034276-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034276-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Honorários Periciais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BARBOSA E DALLA ROSA LTDA - CNPJ: 01.550.437/0001-61 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO BARBOSA - CPF: 569.326.851-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIANI MARIA DALLA ROSA BARBOSA - CPF: 688.835.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. P
ROVA
REQUERIDA PELO EXECUTADO. ÔNUS PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que, na liquidação de sentença de ação monitória, determinou perícia contábil às custas dos executados, ora agravantes, diante de divergência relevante entre os cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a perícia contábil determinada deve ser custeada pelos agravantes que a requereram, diante da divergência nos valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência de aproximadamente R$ 1,5 milhão entre os valores apresentados justifica tecnicamente a nomeação de perito judicial, nos termos do art. 510 do CPC.

Conforme o art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser adiantados por quem requereu a perícia, não havendo ilegalidade na decisão que impõe tal ônus aos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A parte que requer a perícia contábil na liquidação deve adiantar os honorários do perito, conforme o art. 95 do CPC.

Divergência relevante entre os cálculos justifica a nomeação de perito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
de
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo nº 1002952-74.2019.8.11.0037, em fase de
Liquidação de Sentença, que
determinou a realização de perícia contábil às custas dos executados/agravante
s.

Eles
alegam
que a
decisão agravada viola o art. 510 do CPC, pois o juízo não se manifestou sobre a suficiência do parecer contábil apresentado p
or ele
s (ID 195937719)
.

Aduz que o
agravado
se limitou
a fazer remissão à planilha de ID 185903282, sem apresentar parecer elucidativo;

Defendem que p
or força do princípio da causalidade, o ônus de arcar com os honorários periciais deveria ser atribuído ao exequente/agravado;

Subsidiariamente,
postula pelo rateio d
os honorários periciais nos termos do art. 95 c/c art. 513, caput, e art. 771, parágrafo único, todos do CPC.

Contraminuta no id 325153850.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação Monitória, cujos Embargos à Monitória foram parcialmente acolhidos
para
determinar o recálculo
da dívida em Liquidação de Sentença, de modo que no período de inadimplência seja levada em conta
somente a comissão de permanência não cumulada os demais encargos. E, em razão da divergência do saldo
devedor, bem como da descaracterização da mora relativa à multa, que seja verificado o montante do
período de normalidade (id 183303978 - Pág. 3).

Transitado em julgado, o agravado apresentou os cálculos de id 185903279, nos quais afirma que a dívida
dos agravantes
seria de R$
2.883.486,01
.

Já os agravantes manifestaram pela realização de perícia judicial contábil, nos termos do art.
510 c/c 464 do CPC (id
187204394 - Pág. 2).

Posteriormente, o magistrado intimou as partes para apresentarem seus pareceres ou documentos elucidativos em 15 dias, e com isso, os agravantes anexaram o que denominaram de “parecer pericial contábil”
, o qual apontava a sua dívida em R$ 1.381.517,31
.
Já o agravado, ratificou os cálculos anteriormente anexados aos autos.

Com isso, foi proferida a decisão agravada,
que ante a divergência dos valores indicados pelas partes, determinou a realização de perícia às custas dos agravantes.

O
art. 510 do CPC estabelece o procedimento a ser adotado na liquidação por arbitramento:

"
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar,
e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito
, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
."

No caso dos autos, o magistrado justificou a necessidade da realização da prova, uma vez que a diferença entre os cálculos é de aproximadamente meio milh
ão de reais. Portanto, não há falar em nulidade no decisum.

Ademais, descabe ao magistrado analisar de forma detalhada o parecer apresent
ado por ambas as partes, sendo a justificativa dada, plausível e suficiente.

Quanto à atribuição do ônus de arcar com os honorários periciais, o art. 95 do CPC estabelece:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

O
próprio agravante requereu expressamente "a realização de perícia judicial contábil, nos termos do art. 510 c/c 464 do CPC" em caso de divergência entre as partes.

Tendo em vista que efetivamente houve divergência entre as partes quanto aos cálculos apresentados, a perícia foi determinada em atendimento ao próprio requerimento do agravante.

Assim, nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia, no caso, os próprios agravantes. Portanto, não há que se falar em atribuição dos honorários periciais ao agravado ou em rateio entre as partes.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025